Tribunal: TJMT
Processo: 1036646-56.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036646-56.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO.UNANIME.

E M E N T A

Apelação no 1036646-56.2018.811.0041

Apelante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
.

Apelada:
Itaú Seguros de Auto

e Residência S.A.
.

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALOR DE SEGURO PAGO PARA SEGURADA DECORRENTE DE INDENIZAÇÃO ADVINDA DE PREJUÍZOS CAUSADOS POR FALHA NO SERVIÇO PRESTADO PELA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA, AQUI APELANTE – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉRICA E DIREITO DE REGRESSO DEMONSTRADOS – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Sem razão a alegação de cerceamento de defesa, se o conjunto probatório revelou-se suficiente para a análise do processo e, em especial, para o reconhecimento do

direito vindicado pelo autor.

Também sem razão a alegação de falta de interesse de agir decorrente de eventual falta de prévia comunicação administrativa dos prejuízos, porquanto viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da CF/1988, conforme entendimento desta e. Câmara, em caso análogo, proferido na Apelação no 0030429-82.2016.811.0041, julgada em 11.12.2019.

Demonstrados o nexo causal entre os prejuízos e a falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica, possível sua condenação ao pagamento dos prejuízos que causou e isso independente de demonstração da culpa, máxime por se tratar de responsabilidade objetiva.

Quanto aos juros de mora e correção monetária, incidem, em casos tais, ação de regresso de seguradora contra o causador do prejuízo, a partir do desembolso (TJRS,
Apelação Cível, No 70079731444, Julgado em: 03-04-2019).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1036646-56.2018.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta pela requerida
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
.

AÇÃO:

Regressiva de Ressarcimento
de Danos
no
1036646-56.2018.811.0041,
proposta por
Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
, em face do
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, aqui apelante.

SENTENÇA (3a Vara Cível de Cuiabá)
:
julgou procedente
a ação,
condenou
a requerida ao ressarcimento do valor de R$8.487,30, acrescido de juros de 1% a.m. e de correção monetária pelo INPC, ambos a partir do desembolso.

Condenou ainda
, a requerida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Sustenta cerceamento de defesa decorrente da alegação de necessidade de realização de prova pericial e de ofensa ao princípio do contraditório, inclusive por falta de documentos necessários, inclusive falta de comunicação administrativa
.

Alternativamente, alega inexistência de comprovação do nexo de causalidade e dos fatos, em especial da falha do serviço de energia elétrica por ela, recorrente, prestados e defende a improcedência da ação por falta de prova de sua responsabilidade.

Ainda em sede de pedido alternativo, pede que os juros e correção sejam a partir da data da citação e não do desembolso, conforme determinado pela sentença impugnada.

Contrarrazões no id. 54042062.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no 1036646-56.2018.811.0041

Apelante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
.

Apelada:
Itaú Seguros de Auto

e Residência S.A.
.

MÉRITO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pela requerida
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
.

AÇÃO:

Regressiva de Ressarcimento
de Danos
no
1036646-56.2018.811.0041,
proposta por
Itaú Seguros de Auto

e Residência S.A.
, em face do
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, aqui apelante.

SENTENÇA (3a Vara Cível de Cuiabá)
:
julgou procedente
a ação,
condenou
a requerida ao ressarcimento do valor de R$8.487,30, acrescido de juros de 1% a.m. e de correção monetária pelo INPC, ambos a partir do desembolso.

Condenou ainda
, a requerida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O cerne desta Apelação é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, a fim de reconhecer o cerceamento do direito de defesa da requerida,
Energisa
, aqui apelante, na Ação
Regressiva de Ressarcimento
movida por
Itaú Seguros de Auto

e Residência S.A.
, aqui apelada
.

Saber ainda se restou demonstrado ofensa ao contraditório e falta de pedido administrativo.

Alternativamente, saber se é caso de limitação no polo ativo e/ou de improcedência da ação
.

Ainda em pedido alternativo, saber se os juros de mora e a correção monetária devem ter seu inicio a partir da citação e não da data do
desembolso/ajuizamento, respectivamente, conforme determinado pela sentença impugnada
.

Na origem
, cuida-se de

Ação Regressiva de Ressarcimento, proposta por

Itaú Seguros de Auto

e Residência S.A.
, aqui apelada
,
em face da aqui apelante,
Energisa Mato Grosso
, em que a autora pretende ser ressarcida do valor de
R$8.487,30
que pagou para seus segurados
Patrícia De Rossi, Eliane Socore Chue e Marcos César Costa
a titulo de indenização de equipamentos elétricos danificados por eventual falha dos serviços de energia elétrica prestados pela aqui apelante.

A
sentença julgou procedente
a ação,
condenou
a requerida ao ressarcimento do valor de R$8.487,30, acrescido de juros de 1% a.m. e de correção monetária pelo INPC, ambos a partir do desembolso.

Pois bem.
No que diz respeito ao alegado cerceamento de defesa, por eventual falta de prova pericial, tem-se não ser o caso, em especial, porque a própria requerida, aqui apelante, em sua última manifestação antes da sentença renunciou a realização de prova pericial, porquanto postulou a designação de audiência instrutória exclusivamente para depoimento pessoal da autora e oitiva de testemunhas, além de que o conjunto probatório revelou suficiente para comprovar o direito vindicado pela autora apelada.

Veja o fragmento de sua última manifestação antes da sentença – id. 54042052:

“
A parte requerida pugna pela designação de AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO,
para que seja colhida a oitiva do Reclamante, bem como de testemunhas que serão oportunamente arroladas pela Requerida
.”
(grifei).

Logo, se a parte dispensou a prova pericial, não revela possível acolher o pedido de cerceamento de defesa postulado apenas por ter recebido, da sentença, pronunciamento contrário ao que defendia.

Nesse sentido:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS AO MANDADO MONITÓRIO -
REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL - AUSÊNCIA DE PEDIDO NO MOMENTO OPORTUNO
- DESPACHO SANEADOR - DESNECESSIDADE -
NULIDADE NÃO CONFIGURADA
- IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ARGUIÇÃO A QUALQUER TEMPO - ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA - AUSÊNCIA DE PROVAS - RESTRIÇÃO MANTIDA - CHEQUES PRESCRITOS - PRÁTICA DE AGIOTAGEM - NÃO COMPROVAÇÃO - TÍTULOS EXECUTIVOS VÁLIDOS - INEXISTÊNCIA DE CONDIÇÃO MODIFICATIVA, IMPEDITIVA OU EXTINTIVA DO DIREITO DO CRÉDITO PRETENDIDO - COBRANÇA LEGÍTIMA.

Não sendo postulada a realização da prova pericial no momento oportuno
, bem como não havendo exigência legal de prolação do despacho saneador
, o que constitui mera faculdade do Magistrado, deve ser afastada a nulidade dos atos processuais suscitada
. Como a impenhorabilidade decorrente do bem de família é absoluta, tem-se que esta pode ser invocada a qualquer tempo ou grau de jurisdição, visto ser matéria de ordem pública. Não sendo comprovado nos autos que a restrição recaiu sobre imóvel onde reside a família, deve ser afastada a sua impenhorabilidade, a teor do que dispõe a Lei 8.009/90, e mantida a restrição judicial determinada. A prática de agiotagem exige prova inequívoca, não admitindo meras alegações ou provas vagas e imprecisas. Sendo a cobrança fundada em cheques prescritos, documentos hábeis a embasar a ação monitória, que foram emitidos pela parte ré e endossados à parte autora,
e não conseguindo a parte devedora comprovar a existência de condição modificativa, impeditiva ou extintiva do direito ao crédito pretendido, legítima é a cobrança.
(TJMG - Apelação Cível 1.0112.11.005452-8/001, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/06/2019, publicação da súmula em 27/06/2019) (grifei).

Além do que, a apresentação dos fartos documentos juntados pela autora apelada foi suficiente para demonstrar o direito vindicado, sendo, inclusive, desnecessária para tal finalidade a designação de audiência instrutória apenas para depoimento pessoal da autora e para oitiva de testemunhas.

Também sem razão a alegação de ausência de prévia comunicação dos prejuízos por parte da segurada consumidora, porquanto viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da CF/1988, conforme entendimento desta e. Câmara,
em caso análogo
, proferido na Apelação no 0030429-82.2016.811.0041, cujo voto conduto foi da relatoria do Des.
Rubens de Oliveira Santos Filho
. Veja:

“
PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - 0030429-82.2016.8.11.0041 -
APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - APELADO: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.
- DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO. ‘APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS JULGADA PROCEDENTE -
PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA
- PERDA DE APARELHOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - POSSIBILIDADE – OBRIGAÇÃO DE REPARAR – RECURSO NÃO PROVIDO.
Desnecessária a comprovação de requerimento administrativo como pressuposto à propositura de Ação judicial e indenização, pois violaria o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal
. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do segurado/consumidor.

A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a prova do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.’”
(N.U 0030429-82.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019) (grifei).

No que diz respeito ao mérito propriamente dito, ainda sem razão a apelante.

Sucede que a ação foi instruída com documentos aptos e suficientes para prescreverem o reconhecimento do direito invocado pela autora apelada.

A autora instruiu sua ação com a apólice do contrato de seguro firmado com seus segurados
Patrícia De Rossi, Eliane Socore Chue e Marcos César Costa

apólices no 33.15466049.000000,
33.14.016478125.000000 e no 33.14.015443256.000000, respectivamente,
com a informação dos sinistros e datas dos eventos.

Instruiu ainda, com comprovantes de endereço das Unidades Consumidoras, Avisos de Sinistros feitos pelos segurados, que informam que os eventos ocorreram

em 10.1.2017 as 16 horas; 07.6.207 as 20 horas e em 03.1.2017 as 08 horas e 30 minutos, respectivamente. Também com os Laudos Técnicos elaborados pelas empresas
Eletrônica Teleson
,
Home Theater Center, VP Eletrônica Peniel
,

Poços
Tremea
, que informaram os aparelhos –
Receiver Avr x 4300 7.2, 125w, HDMI ind, Bluetooth, Wifi e airplay 22 A/V, 23a; TV Smart Led Samsung 49K5300 e motor Ebara OP4 0,75CV TRIF 220v
– e os danos causados em razão de
“oscilação e energia”, “descarga elétrica” e “pico de energia
.

A petição inicial também foi instruída com os comprovantes de pagamentos feitos aos segurados pela seguradora nos valores de R$6.207,30 em 08.3.2017 para
Patricia de Rossi e Outros
; R$2.000,00 em 16.6.2017 para
Eliane Socorre chue
e de R$280,00 em

20.1.2017 para
Marcos Cesar Costa
.

Também foram juntadas as
Notificações de Danos Elétricos e Convocação Extrajudicial
da requerida
Energisa
, cujos documentos constaram: “
Vistoriar e/ou analisar os documentos referentes ao

sinistro, dentro do prazo de 10 (dez) dias, mediante agendamento prévio (dados para contato no do rodapé). RESSARCIR imediatamente à Notificante o valor de R$6.207,30, R$2.000,00, R$280,00 ...
”.

Logo, com acerto a sentença impugnada, cujo fragmento se transcreve, ao reconhecer o direito invocado pela autora e a responsabilidade da requerida quanto ao ressarcimento dos valores gastos pela seguradora, autora apelada.

Veja o fragmento da sentença:

“
É o breve relato.

Fundamento e Decido.

O feito não demanda dilação probatória, razão pela qual passo ao julgamento antecipado do mérito com permissivo no art. 355, I, do CPC. Registro que a perícia é inócua, na medida em que os aparelhos já foram substituídos.

Friso, ainda, que o Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos dos do disposto no art. 375 do atual CPC. O entendimento é antigo e remonta o art. 335 do CPC/73, ao que o entendimento jurisprudencial é neste sentido:

“O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao artigo 335).

Inicialmente, passo ao exame da questão prejudicial de mérito.

Compulsando os autos, constato que as questões postas a julgamento se resumem a questões de direito e de fato, estas demonstráveis pela via documental, sendo desnecessária a produção de prova. Logo, na forma do artigo 355, inciso I, CPC, passo ao julgamento antecipado do mérito.

Inicialmente, passo ao exame da questão prejudicial de mérito.

REJEITO
, de plano, a preliminar de carência de ação em razão da ausência de pedido administrativo, uma vez que não há embasamento jurídico que obrigue a seguradora ao prévio pedido na esfera administrativa para, somente depois, ingressar com a ação judicial, conforme inteligência do princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário.

Acerca da temática, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO E NOTAS FISCAIS – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor. A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, via ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. O exaurimento da via administrativa é prescindível para o ajuizamento de ação regressiva contra a concessionária de energia, uma vez que não há embasamento jurídico que obrigue a seguradora ao prévio pedido na esfera administrativa para, somente depois, ingressar com a ação judicial, conforme inteligência do princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. (N.U 0032705-86.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019)

Superada as questões preliminares passo ao exame do mérito.

Cinge-se a controvérsia sobre o direito de regresso da parte autora em face da responsabilidade da ré pelo sinistro que culminou a danificação do de eletrônicos no imóvel das residências dos segurados, ocasionando danos materiais.

Sem maiores sobressaltos vejo que a pretensão inicial merece guarida.

Inicialmente é valido salientar que a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, respondendo pelos danos causados independente de culpa.

Os arts.
14 e 22, do Código de Defesa do Consumidor, preveem que:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Para lhe imputar a responsabilidade pelos danos causados, basta demonstrar a comprovação do prejuízo e o nexo de causalidade.

No caso em apreço, é incontroverso que a autora ressarciu os segurados no valor de R$ 8.487,30 (oito mil quatrocentos e oitenta e sete reais e trinta centavos), conforme comprovantes de pagamentos juntados na exordial, sub-rogando-se nos direitos dos usuários do serviço de energia elétrica.

Também restou comprovada a falha na prestação do serviço da requerida, uma vez que ocorreram oscilações de tensão e descargas na rede de energia elétrica, conforme laudos técnicos com fotografias colacionados na inicial.

Sendo assim, não há dúvidas de que, havendo falha no fornecimento de energia elétrica, a concessionária está obrigada a reparar os danos ocasionados.

Consigno ainda que a requerida ficou apenas no campo das alegações, não apresentando qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC).

Nesse contexto, deve ser responsabilizada a ressarcir integralmente os valores desembolsados pela seguradora demandante.

Outro não é o entendimento do E. TJMT:

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOAPELAÇÃO N. 1003511.87.2017.8.11.00041APELANTE(S):ENERGISA MATO GROSSOAPELADO(S):ITAU SEGUROS DE AUTO RESIDÊNCIA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor
(REsp No 1.321.739 – SP).A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 28/05/2018)

Não obstante, a incidência dos juros moratórios, por se tratar de responsabilidade extracontratual, deve incidir a partir do efetivo desembolso.

Nesse sentido, o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA – ACIDENTE DE TRANSITO – PRÉVIA COMPOSIÇÃO ENTRE SEGURADA E TERCEIRO CAUSADOR DO DANO – ACORDO EXTRAJUDICIAL – QUITAÇÃO INTEGRAL DO DANO – TERCEIRO DE BOA FÉ – RESSARCIMENTO – INVIABILIDADE – JUROS DE MORA – DO EVENTO DANOSO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É admissível ao terceiro, se demandado em ação regressiva pelo segurador , se eximir do ressarcimento das despesas com o bem sinistrado, bastando que prove que já realizou a reparação completa dos prejuízos causados, apresentando o recibo assinado pelo segurado ou eventuais documentos que comprovem o custeio das despesas relacionadas à reparação e/ou substituição do bem envolvido no acidente (STJ REsp 1533886/DF). Na responsabilidade civil extracontratual os juros de mora incidem sobre o valor da indenização desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula no 54 do STJ. Nas ações de regresso , considera-se como data do evento danoso aquela em que a seguradora demandante indenizou o seu cliente. (N.U 0049769-80.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019)

Não é outro o entendimento dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO DA REDE DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DANOS COMPROVADOS. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. DEVER DA RÉ DE REEMBOLSAR O VALOR PAGO PELA SEGURADORA AOS SEGURADOS A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SUCUMBÊNCIA INVERTIDA. 1. A concessionária de serviço público responde pelos danos causados a terceiros, independentemente de verificação da culpa, quando demonstrada falha na prestação do serviço, o dano e o nexo de causalidade entre eles; exceto se comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. 2. No caso em questão, emprestando verossimilhança às suas assertivas, a parte autora trouxe aos autos provas documentais que apontam terem sido os bens de seus segurados avariados em razão de oscilação na rede elétrica, não havendo contraprova. 3. Assim, restando comprovados os prejuízos decorrentes dos danos sofridos, bem como a causa dos aludidos danos, no caso, a oscilação da tensão da energia elétrica, constatado, dessa maneira, o nexo causal. 4. Reconhecimento, à luz dessas considerações, do dever de ressarcimento à seguradora, que se sub-rogou nos direitos dos consumidores ao arcar com os custos dos prejuízos ocasionados nos equipamentos na cifra de R$ 4.487,99, corrigido pela IGP-M e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, ambos a contar da data do evento danoso, correspondente ao efetivo desembolso. 5. Sucumbência invertida. APELAÇÃO PROVIDA.(Apelação Cível, No 70082833542, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 27-11-2019)

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte requerida ao ressarcimento do valor de

R$ 8.487,30 (oito mil quatrocentos e oitenta e sete reais e trinta centavos), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC ambos a partir da data de cada desembolso.

Condeno
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC/2015.”

(grifo próprio).

Quanto aos juros de mora e correção monetária, incidem, em casos tais, a partir do desembolso.

Nesse mesmo norte:

“
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO.
AÇÃO

REGRESSIVA
. ENGAVETAMENTO. CULPA CONCORRENTE.
JUROS
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA. Tratando-se de
ação
de indenização por acidente de trânsito,
a
seguradora
detém o direito de
regresso

contra o causador dos danos
. Culpa concorrente não caracterizada. Existindo prova das colisões sucessivas, a responsabilidade é do condutor que
iniciou
as colisões.
TRATANDO-SE DE SUB-ROGAÇÃO DA
SEGURADORA
, OS
JUROS
MORATÓRIOS, ASSIM COMO A
CORREÇÃO
MONETÁRIA, INCIDEM DA DATA DO DESEMBOLSO
. APELAÇÃO IMPROVIDA.”
(Apelação Cível, No 70079731444, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em: 03-04-2019) (grifei).

Isso posto,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada, que julgou procedente a ação,
condenou a requerida, aqui apelante, ao ressarcimento do valor de R$8.487,30, acrescidos de juros de mora de 1% a.m. e de correção monetária, ambos a partir do desembolso
.

Por aplicação do §11, do art. 85, do CPC, majora-se de 10% para 20%, o percentual dos honorários advocatícios arbitrados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020